Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001632-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (AGRAVANTE), IRACEMA KINUE SHIOMI - CPF: 046.654.618-13 (AGRAVADO), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA –
INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL E AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA E INVIABILIDADE DO PARCELAMENTO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE CONCRETA DOS AUTOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO E EXTENSÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No caso concreto, o elevado valor atribuído à causa e a considerável extensão do imóvel rural objeto da demanda, embora não configurem renda líquida imediata, constituem fortes indícios que mitigam a alegação de hipossuficiência absoluta, justificando a intervenção do julgador na concessão do benefício da justiça gratuita.

A decisão que autoriza o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do CPC, visa conciliar o direito fundamental de acesso à justiça com a necessidade de evitar o uso desvirtuado do benefício, representando uma medida de flexibilização adequada à complexidade do caso e aos indícios de capacidade econômica da parte.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1001632-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA:

IRACEMA KINUE SHIOMI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 342513367), que manteve o indeferimento da gratuidade integral, apenas autorizando o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que o valor total das custas simulado seria de R$ 129.624,36, resultando em parcelas mensais de R$ 21.604,06, o que é mais de sete vezes superior à sua renda mensal total.

Considera que tal parcelamento é "absolutamente inexequível" e representa, na prática, uma negativa de acesso à justiça, pois resultaria, inevitavelmente, na extinção do processo por impossibilidade de recolhimento das custas.

Alega que a decisão violou diretamente o artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ao afastar a presunção legal de hipossuficiência sem qualquer prova concreta em sentido contrário.

Diante de todo o exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, e pelo provimento final do agravo interno para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça de forma integral (Id. 346396549).

Sem contraminuta

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

O recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 342513367), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira (Id. 211184571 – autos de origem)

Contudo, os documentos anexados, não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ao proceder a uma análise aprofundada dos argumentos e do contexto fático-jurídico, verifica-se que a decisão monocrática pautou-se em uma interpretação prudente e equilibrada dos elementos constantes dos autos, em conformidade com a tese jurídica amplamente aceita de que a gratuidade da justiça não se confere de modo indiscriminado.

A mera declaração de pobreza, embora necessária, não é sempre suficiente para a concessão
integral
do benefício, especialmente quando outros elementos nos autos lançam dúvida sobre a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Conforme explicitado na decisão monocrática, "a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente." Isso significa que, enquanto a lei presume a boa-fé do declarante, essa presunção não é absoluta e pode ser derrubada por evidências em contrário.

Nesse diapasão, a decisão monocrática, ao ponderar os indícios de capacidade econômica, não desconsiderou a situação pessoal do agravante, mas sim a contrastou com o vultuoso valor da causa originária.

Embora o agravante argumente que a posse litigiosa de imóvel rural não se confunde com capacidade econômica e que o valor da causa não reflete sua liquidez financeira atual, tais fatores servem como relevantes contrapontos à alegação de hipossuficiência
absoluta
.

É compreensível que a posse de uma propriedade de tal envergadura, mesmo que litigiosa, e o envolvimento em uma demanda cujo valor é expressivo, levantem questionamentos legítimos acerca da total ausência de recursos para custear, ainda que minimamente, as despesas processuais.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelo agravante para amparar a concessão do benefício.

A alegação de
que a decisão monocrática se apoiou em circunstâncias pretéritas, como a ação possessória iniciada em 1991, desconsiderando a condição financeira atual do agravante.

Embora a aferição da hipossuficiência deva ser contemporânea ao pedido, o histórico de envolvimento em litígios sobre uma área tão vasta, ainda que antiga, pode ser um elemento auxiliar na formação do convencimento do julgador, que busca uma compreensão completa do contexto patrimonial e financeiro da parte, sopesando-o com os elementos atuais apresentados.

No entanto, o ponto central para manter a decisão atacada reside na razoabilidade da solução adotada.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazida pelo agravante, que não logrou êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida.

Consequentemente, a decisão de permitir o parcelamento das custas, com base no artigo 98, § 6º, do CPC, configurou uma medida de flexibilização que buscou conciliar o acesso do agravante à justiça com a necessária contribuição para o custeio do processo, sem exigir uma pobreza extrema ou miserabilidade absoluta.

Essa solução demonstra uma preocupação em assegurar a continuidade do processo sem onerar excessivamente o jurisdicionado, mas sem desvirtuar a finalidade da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar o litigante que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026